Tribunal: TJMT
Processo: 1019268-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Igor dos Santos Bezerra, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.
Sustenta-se, no entanto, que i) o paciente não estava em situação de flagrante delito; ii) houve flagrante preparado; iii) a prisão decorre de ilegal invasão de domicílio, o que torna ilegal as provas produzidas; iv) é ilegal a conversão do flagrante em prisão preventiva, pois ausentes os pressupostos da custódia cautelar; v) o paciente é possuidor de bons predicados. Sob tais argumentos, postula-se a revogação da prisão preventiva.
É o essencial.
Em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, em especial o apontamento de reiteração criminosa, extraído de condenação criminal anterior.
Outrossim, eventuais vícios anteriores à prisão preventiva tornam-se prejudicados, ante a superveniência e autonomia do título cautelar.
Ainda que assim não fosse, o writ não veio instruído com cópia integral do auto de prisão em flagrante, o que inviabiliza a integral compreensão da controvérsia deduzida na inicial.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após o término do plantão judiciário, distribua-se nos moldes regimentais.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista